Tribunal: TJMT
Processo: 1032531-08.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1032531-08.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WENDER FELIPE DE ARRUDA CASTRO - CPF: 046.056.531-12 (ADVOGADO), WENDER FELIPE DE ARRUDA CASTRO - CPF: 046.056.531-12 (AGRAVANTE), DESEMBARGADORA PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), Gabinete. Desa. Clarice Claudino da Silva (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LIBERAÇÃO DE VALORES DE CONTAS VINCULADAS. ALEGADA QUITAÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. INDEFERIMENTO DE LIMINAR MANTIDO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno interposto por Wender Felipe de Arruda Castro contra decisão monocrática que, no Mandado de Segurança impetrado em face da Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, indeferiu liminar que visava à liberação de valores depositados em contas vinculadas aos contratos 42/2017 e 71/2017, firmados entre a empresa Morada Serviços Terceirizados e o TJMT, em cumprimento a acordo homologado em ação de cobrança.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se em: (i) saber se a negativa de liberação dos valores depositados nas contas vinculadas, mesmo diante da alegada quitação das verbas rescisórias, configura ato ilegal e abusivo da autoridade coatora; (ii) saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão de liminar em Mandado de Segurança, especialmente quanto à verossimilhança do direito alegado e ao perigo de dano irreparável.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada indeferiu a liminar por ausência de elementos que comprovassem a quitação integral das verbas contratuais e rescisórias.
4. A reiteração dos argumentos pelo agravante não afastou os fundamentos da decisão impugnada.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo Interno desprovido. Tese de julgamento:
“1. A liberação de valores depositados em contas vinculadas a contratos administrativos está condicionada à quitação integral das obrigações trabalhistas e previdenciárias. 2. A ausência de comprovação inequívoca da quitação inviabiliza a concessão de medida liminar em mandado de segurança.”

Dispositivos relevantes citados:
Não consta citação expressa.

Jurisprudência relevante citada:
Não consta citação expressa.

R E L A T Ó R I O

Desembargador José Luiz Leite Lindote (Relator)

Agravo Interno interposto por
Wender Felipe de Arruda Castro
, de decisão monocrática que no Mandado de Segurança interposto em face da Desembargadora Clarice Claudino da Silva - Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso , indeferiu o pedido liminar no qual objetivava a liberação dos valores constantes nas contas vinculadas n. 3600104114873 e 2700117621656, em cumprimento à decisão judicial proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da comarca de Cuiabá.

Alega que a decisão proferida pela autoridade coatora que indeferiu o pedido de levantamento dos valores depositados nas contas vinculadas configura ato ilegal e abusivo ao desconsiderar a certidão emitida pelo gerente de contratos, que comprova a quitação das diferenças de R$ 19.143,01, relativas às verbas rescisórias, conforme contingenciamento/rescisão n. 3/2018 – CIA 0019241-50.2018.8.11.0000 e decisões de ofícios n. 1508/2024 – PRES e 1655/2024/PRES.

Reforça que as obrigações contratuais foram todas cumpridas pela empresa Morada Serviços Terceirizados, não havendo qualquer débito remanescente que justifique a negativa da expedição de ofício para levantamento dos valores.

Diz que a decisão agravada também se mostra equivocada ao afirmar que não houve a quitação das diferenças de R$ 19.143,01.

Requer o provimento do recurso para que seja concedida a liminar postulada.

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 256193150). Registra que o indeferimento do pleito se deu em razão da existência de pendências relacionadas aos contratos firmados pela empresa Morada Serviços Terceirizados. Destaca que recentemente, foi noticiado que a empresa deixou de recolher o FGTS de determinados meses, o que reforça a incerteza acerca do cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias por parte da contratada, o que inviabiliza a liberação de valores da conta contingenciada. Pugna pela denegação da ordem.

Explica que propôs Ação de Cobrança em face da empresa Morada Serviços Terceirizados e Claudio Alexandre Costa e Silva, para o fim de receber o valor de R$ 149.616,00, sendo entabulado acordo no sentido de que o pagamento fosse realizado por meio de valores depositados nas contas vinculadas n. 3600104114873 e 2700117621656, referentes aos contratos 71/2017 e 42/2017, firmados entre a requerida e o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Manifestação do Impetrante (id. 287654393).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do Agravo Regimental. (id. 292943880).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Desembargador José Luiz Leite Lindote

O Agravo Interno ora analisado originou-se de um Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Wender Felipe de Arruda Castro contra decisão proferida pela então Presidente deste e. Tribunal de Justiça, Desembargadora Clarice Claudino da Silva, que indeferiu o pedido de liberação de valores das “contas contingenciadas” vinculadas aos contratos 42/2017 e 71/2017 firmados entre o Tribunal de Justiça e a empresa Morada Serviços Terceirizados.

Na hipótese, ao que consta, em ação de cobrança (Proc. 1012486-88.2023.8.11.0041) ajuizada pelo ora Impetrante, Wender Felipe de Arruda Castro contra a empresa Morada Serviços Terceirizados e Claudio Alexandre Costa e Silva, as partes firmaram acordo, no qual o pagamento se daria por meio de valores existente em favor da empresa e depositados nas denominadas “contas contingenciadas” n. 3600104114873 e 2700117621656, vinculadas aos Contratos n. 71/2017 e 42/2017.

Verifica-se que o acordo foi homologado pelo respectivo Juízo, que determinou a expedição de ofício ao FUNAJURIS, para que fosse efetuada a transferência de valores das referidas contas vinculadas aos autos do processo n. 1012486-88.2023.8.11.0041.

Ocorre que, ao postular pela liberação dos valores vinculados as denominadas “conta contingenciada”, que tem por destinação recepcionar encargos trabalhistas e previdenciários referentes aos contratos de prestação de serviços, a autoridade coatora constatou a existência de pendências quanto à quitação dos encargos trabalhistas e previdenciários, de maneira a impedir o cumprimento do acordo celebrado entre o impetrante e a empresa Morada Serviços Terceirizados.

Sob tal viés, o impetrante promoveu o presente Mandado de Segurança, ao argumento de que o indeferimento do levantamento de tais valores configura ato ilegal e abusivo, porquanto comprovada a quitação de todos os valores então pendentes relativos aos contratos de prestação de serviços.

O pedido liminar, no entanto, foi indeferido, por entender ausentes os requisitos, seja o da verossimilhança do direito, seja a ocorrência de lesão irreparável ao direito do impetrante, como consignado na decisão ora impugnada:

A concessão de medida liminar em Mandado de Segurança exige sempre a presença simultânea da relevância dos motivos em que se assenta o pedido na inicial e a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável ao direito do impetrante, se vier a ser reconhecido na decisão de mérito.

No caso em comento, não se visualiza a presença do requisito autorizador da concessão da medida que é a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável ao direito do impetrante se vier a ser reconhecido por ocasião da decisão de mérito.

Em que pese os argumentos, a decisão recorrida se baseou no fundamento “que a empresa Morada Serviços Terceirizados não comprovou a quitação das diferenças de R$ 19.143,01 relativas às verbas rescisórias mencionadas nos pareceres contábeis Maciel Consultores no 406/2020 e 404/2020” que ainda não foi afastado e que desafia melhor esclarecimento, o que vai de encontro à alegada verossimilhança das alegações.

Posto isso, nega-se a liminar vindicada
.

De fato, não há elementos, ao menos em sede de cognição sumária, que concluam pela quitação de todas as verbas e multa aplicada aos contratos de prestação de serviço firmados entre este e. Tribunal e a empresa Morada Serviços Terceirizados e que possam autorizar o cumprimento do acordo firmado entre esta e o Impetrante.

Aliás, em consulta ao Processo de Contingenciamento/Rescisões CIA n. 0106902-04.2017.8.11.0000, verifica-se que ainda se encontra pendente de conclusão quanto a pagamentos devidos pela contratada, o que pode afetar o saldo residual remanescente.

Desta feita, não há elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada. O que se tem é a reiteração de argumentos que já foram sopesados quando do exame do pedido liminar.

Portanto, conquanto as razões do recurso impõe-se a manutenção da decisão impugnada, uma vez que permanece a validade dos argumentos que a sustentam.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2025